Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710679-26.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: OLIMPIA GOMES DE SANTANA NUNES, OLIMPIA MARTINS MOURA, OLINDA NASCIMENTO DAMASCENO, OLIVIA MOREIRA DA SIVA, ONEIDE PEREIRA DE CARVALHO, ONEIDE SANTOS DA SILVA, ONESIO LOPES DE OLIVEIRA, ONILDO RODRIGUES DOS SANTOS, ORANILDES ANASTACIA FILGUEIRA, ORIOSVALDO BARBOSA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026